Tribunal: TJMT
Processo: 0001414-77.2018.8.11.0080
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001414-77.2018.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhor]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EXPEDITO MARCOS GONCALVES PIRES - CPF: 611.879.339-53 (APELANTE), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), CAMILA ALEXANDRA UBIALLI - CPF: 049.542.099-94 (ADVOGADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), EXPEDITO MARCOS GONCALVES PIRES - CPF: 611.879.339-53 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA
– INEXISTÊNCIA DE ABUSO -
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS

– PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – ADMISSIBILIDADE
- AUSÊNCIA
DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, somente quando constatado que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual,

o que não ocorreu no presente caso.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198) 0001414-77.2018.8.11.0080

EMBARGANTE: EXPEDITO MARCOS GONCALVES PIRES e outros

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos por

EXPEDITO MARCOS GONCALVES PIRES e outros

contra acórdão proferido que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Afirma que o acórdão é omisso, posto que
a sistemática adotada pelo Banco embargado se mostrou totalmente equivocada e abusiva, na medida em que ao aplicar
juros sobre juros
, acaba acarretando
anatocismo
, atualmente vedado pelo ordenamento jurídico; que o STF no julgamento da ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021, estabeleceu que a atualização dos créditos deve seguir a aplicação do IPCA-E até a distribuição do processo e a Taxa Selic para o período posterior, devendo ser aplicada
na correção de créditos a partir do ajuizamento da ação
; que a atualização monetária acrescida de juros moratórios após o ajuizamento da demanda, conforme adotado pelo Banco embargado viola a decisão do STF, de modo que o Embargado entende necessário o pronunciamento deste e. TJ a fim de sanar a omissão do julgado do julgado

Desse modo, pede o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar as irregularidades apontadas e para efeito de prequestionamento.

Determinada a intimação da embargada, nos termos do art. 1.023, § 2º, do NCPC, apresentou

contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre
EXPEDITO MARCOS GONCALVES PIRES e outros

contra acórdão proferido que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, alegando haver omissão do julgado,

posto que
a sistemática adotada pelo Banco embargado se mostrou totalmente equivocada e abusiva, na medida em que ao aplicar
juros sobre juros
, acaba acarretando
anatocismo
, atualmente vedado pelo ordenamento jurídico.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir os fatos e fundamentos mirando prequestionar a matéria recursal, cumprindo registrar que o v. acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório recursal, as teses defendidas lado a lado, inclusive o contrato firmada pelas partes, concluindo pelo
des
provimento do recurso
interposto pelo Banco/embargante.

Constou do v. acórdão
:

“(...)Quanto aos juros remuneratórios, importante destacarque analisando a cédula rural, contém expressa previsão da incidência de juros à taxa de 9,5%

a.a., na cláusula denominada “ENCARGOS FINANCEIROS” ( id nº 227735666 – pág 46-59)

A propósito, verifica-se do demonstrativo do cálculo que acompanha a inicial, em seu campo “TAXAS UTILIZADAS NO CÁLCULO - NORMALIDADE”, que o embargado/requerente utilizou exatamente a taxa de juros prevista no instrumento (id. nº 227735666 – Pág 42-43).

E quanto a taxa de juros remuneratórios, a jurisprudência firmada no âmbito da Segunda Seção da Corte Superior é no sentido de que a limitação dos juros remuneratórios prevista na antiga Lei de Usura (12% ao ano) foi superada pelo advento da Lei n. 4.595/1964, em cujo art. 4º, inciso IX, reserva ao Conselho Monetário Nacional a tarefa de limitar, quando necessário, as taxas de juros relativas às operações financeiras.

Ocorre que as cédulas de crédito rural, comercial e industrial não se submetem ao regramento da Lei n. 4.595/1964, porquanto a legislação posterior e específica (arts. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967 e nº 413/1969 e 5º da Lei n. 6.840/1980) conferiu ao Conselho Monetário Nacional o dever, e não apenas a faculdade, de fixar os juros a serem praticados em operações dessa natureza. Assim, diante da ausência de deliberação do CMN a respeito, os juros remuneratórios ficam limitados em 12% (doze por cento) ao ano.

A respeito da matéria, colaciona-se jurisprudência:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. LIMITAÇÃO. LEI DE USURA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA VEDADA. DECISÃO MANTIDA. 1.
As cédulas de crédito rural, comercial e industrial possuem regramento próprio (arts. 5º do Decreto-Lei n. 413/1969 e 5º da Lei n.6.840/1980), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever fixar os juros a serem praticados em operações dessa natureza. Considerando a ausência de deliberação do CMN a respeito, os juros remuneratórios não podem ser pactuados em patamar superior a 12% (doze por cento) ao ano,
prevalecendo a limitação imposta pelo art. 1º do Decreto n. 22.626/1933 (Lei da Usura). (...)4. Agravo regimental a que se nega provimento". (
STJ
- AgRg no AREsp 129.689/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014) (g.n)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. DESCABIMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4.
As notas de crédito rural, comercial e industrial submetem-se a regramento próprio (Lei n. 6.840/1980 e Decreto-Lei n. 413/1969), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Havendo omissão desse órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933. 5. Agravo regimental desprovido.
(
STJ
. AgRg no AREsp n. 402.594/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/2/2014, DJe 17/2/2014).

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL- CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIASJUROS REMUNERATÓRIOS- AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - MANUTENÇÃO DA LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO - CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO SEMESTRAL - PERMISSÃO SE PACTUADO- REPETITIVO RESP 1333977/MT - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentual superior, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual.
(...)
(
TJMT
. AgR 14263/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015)

RECURSOESPECIAL.

CRÉDITORURAL.

CONTRATOSFINDOS. LEGITIMIDADE ATIVAE

PASSIVA.

UNIÃO.

BANCODO

BRASIL.

LIMITAÇÃO

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. [...] Asnotas

de

crédito

rural,

comercial e industrial submetem-se a regramento

próprio

(Lei

n. 6.840/1980 e Decreto-Lei n. 413/1969), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a

serem

praticados.

Havendoomissão

desse

órgão,

adota-se

a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933. [...]12.

Às cédulas de crédito rural, comercial e industrial aplica-se a limitação de 12% aos juros remuneratórios.[...] 14. Recurso do Banco do Brasil conhecido em parte e desprovido. Recursode Arrozeira Chasqueiro Ltda. e outros conhecido em parte e provido

também

em

parte.

Recursoespecial

da União conhecido e provido em parte. (REsp 1348081/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 21/06/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS [...] 2. As cédulas de crédito rural, industrial e comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1313569/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015).

No caso em tela, não há que se falar em abusividade, já que os juros estabelecidos são inferiores a 12% a ano, já que fixado em 9,5% ao ano, de modo que não há que se falar em ilegalidade na sua cobrança.

Portanto, a sentença merece ser mantida nesse capítulo.

Quanto à capitalização mensal dos juros, no que se refere à cédula rural em comento, importante destacar que a legislação específica (Decreto-lei nº 167/67), nos créditos incentivados, prevê a capitalização semestral dos juros e,
mediante acordo entre as partes, permite que ocorra em períodos menores, nos termos da Súmula nº 93 do STJ, que diz: “A legislação sobre cédulas de crédito rural,comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros
. ” (grifei).

Assim, prevalece o entendimento já pacificado pelo STJ, de que é possível a capitalização mensal dos juros, desde que prevista no contrato e desde que o pacto seja posterior à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001), que autorizou a capitalização dos juros, como no caso dos autos, já que firmada e 7/4/2017 (id nº 227735666 – pág 46-59)

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. 1. A Segunda Seção, ao julgar o REsp 973.827/RS nos moldes da Lei dos Recursos Repetitivos, decidiu ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 2. No caso, consta do acórdão que a taxa fixada ao mês não discrepa da média de mercado para a mesma modalidade contratual, não havendo falar em abusividade, o que não pode ser revisto em sede de recurso especial, tendo em vista os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. ” (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 746.660/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 20/04/2017).

Ademais, tem-se que a citada Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/03577-8, na cláusula “Encargos Financeiros” (id nº 227735666 – pág47), verifica-se aprevisão expressa da pactuação, ao dispor:

“Encargos Financeiros – Os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, sofrerão incidência de juros à taxa efetiva de 9,5 pontos percentuais ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias), debitados e capitalizados mensalmente, no dia primeiro de cada mês, inclusive durante o período de carência, nas remições, proporcionalmente aos seus valores aos seus valores remidos, no vencimento e na liquidação da dívida.(...)”

Com efeito, do demonstrativo de conta vinculada (id nº227735666 – pág42-43) também consta expressa previsão da capitalização mensal de juros, sendo, portanto, lícita a sua cobrança. – id nº 234155696

Assim, nota-se que no caso em tela, restou demonstrado a abusividade dos juros remuneratórios, visto que eles superam o dobro da taxa média de mercado.

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara e objetiva.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Ante o exposto,
rejeito os embargos.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024